Tribunal: TJMT
Processo: 1037084-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037084-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (AGRAVANTE), FERNANDA ARIANA AUXILIADORA SANTANA OLIVEIRA - CPF: 976.984.901-49 (AGRAVANTE), VILMAR ELIAS FERNANDES - CPF: 176.425.231-49 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Exceção de
pré
-executividade. Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, determinando a liberação de R$ 1.655,23 bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, para quitação de dívida de natureza não alimentar, diante da alegação de que a verba constrita não comprometeria o mínimo existencial.

III.
Razões de decidir

3.
O artigo 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 2o, que autorizam a penhora apenas quando os valores superam cinquenta
salários mínimos
mensais, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que esgotados os meios executórios menos gravosos e preservado o mínimo existencial, o que exige análise concreta da situação financeira do devedor.

5.
No caso, não há demonstração de esgotamento dos meios executórios nem de que a verba bloqueada represente excedente penhorável, uma vez que os valores constritos se destinam à subsistência do devedor e não superam o limite legal.

6.
A quantia bloqueada (R$ 1.655,23) está inserida no conjunto de rendimentos mensais líquidos do executado (R$ 5.717,30), comprometidos
por descontos consignados e destinados a despesas básicas, sem indício de disponibilidade financeira além do necessário à sobrevivência.

7.
A manutenção da medida constritiva, sem demonstração da excepcionalidade exigida, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da execução menos onerosa.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria somente pode ser relativizada em caráter excepcional, quando demonstrada a preservação do mínimo existencial do devedor e o esgotamento de meios executórios menos gravosos
”
.
2. “
A constrição de valores abaixo do limite legal e comprovadamente destinados à subsistência do devedor viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menos onerosa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e § 2o; art. 805.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.948.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025
;
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024
;
TJMT, AI n. 1027882-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025
, AI n. 1019867-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 20.09.2025, DJE 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO
e
FERNANDA ARIANA AUXILIADORA SANTANA OLIVEIRA
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1054307-77.2020.8.11.0041, movido em face de
VILMAR ELIAS FERNANDES
, deferiu parcialmente a exceção de
pré
-executividade manejada pelo executado, determinando a liberação do valor bloqueado no feito (R$ 1.655,23), por se tratar de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e impenhorável (id. 323866396).

Em suas razões, os agravantes sustentam que a impenhorabilidade se limita à quantia suficiente para manutenção mínima do devedor, cabendo a este demonstrar que a integralidade do importe constrito se consubstancia em verba salarial indispensável à sua sobrevivência, o que, segundo afirmam, não ocorreu na espécie, tendo em vista que o recorrido não apresentou documentação comprobatória de sua subsistência ou de sua família.

Aduzem que o § 2o do art. 833 do CPC permite a relativização da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria quando se trata de dívida de natureza não alimentar, como na hipótese, decorrente de inadimplência contratual locatícia, desde que respeitado o mínimo existencial.

Esclarecem que o agravado aufere remuneração mensal de R$

11.103,26, pontuando que parte significativa dos descontos que comprometem sua renda deriva de empréstimos e consignações voluntárias, circunstância que não pode obstar
seu
legítimo direito à satisfação do crédito exequendo.

Invocam o disposto no art
igo
854 do CPC, o qual autoriza a penhora de ativos financeiros, inclusive aqueles oriundos de salários, desde que sob o controle judicial e observados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que a parcela remuneratória excedente às necessidades de sustento do devedor e de sua família constitui patrimônio penhorável.

Pontuam
inexistir ilegalidade na medida constritiva adotada, tampouco ofensa à dignidade do devedor, razão pela qual deve ser
permitido
o regular prosseguimento d
a execução
,
com manutenção d
a
penhora
levada a efeito
.

Com essas considerações
, requereram a antecipação da tutela recursal para autorizar o bloqueio ou a constrição de, no mínimo, 30% dos valores percebidos pelo agravado até a integral quitação do débito e, ao final, a confirmação da medida eventualmente deferida.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id
s
.
324245392
e
323885866
).

A liminar vindicada foi indeferida
(id.
324625354
).

O agravado apresentou contrarrazões,
pugnando
pelo desprovimento do

recurso
, com a fixação de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da condenação
(id.
328769387
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO
e
FERNANDA ARIANA AUXILIADORA SANTANA OLIVEIRA
ajuizaram
Ação de Despejo c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis
em desfavor de
VILMAR ELIAS FERNANDES
, objetivando a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com a consequente desocupação do imóvel e restituição da posse, bem como a condenação do requerido ao pagamento das prestações locatícias em aberto, no valor de R$ 12.150,69 (id. 43787058, na origem).

A demanda foi julgada procedente, tendo sido decretado o despejo do réu e a imissão de posse dos autores no imóvel, com rescisão da relação locatícia. Além disso, o requerido foi condenado ao pagamento dos aluguéis mensais de R$ 850,00 relativos ao período de 15/01/2020 a 15/11/2020, bem como dos que venceram no curso da demanda até retomada do bem (id. 66120681, na origem).

A sentença transitou em julgado (id. 70017075, na origem), e os requerentes postularam seu cumprimento (id. 120106466, na origem).

No curso do feito foi realizada penhora online em conta do devedor, via SISBAJUD, no importe de R$ 1.655,23 (id. 200335910, na origem).

O requerido propôs
Exceção de
Pré
-Executividade c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar
, almejando a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão da execução e liberação do valor constrito, por se tratar de verba alimentar, oriunda de proventos de aposentadoria (id. 201057872, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
[...]

N
os termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora deverá ser realizada, preferencialmente, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, podendo o juiz determinar a indisponibilidade dos valores depositados na conta do devedor, até o limite da execução.

Contudo, não se pode olvidar que a execução deve ser conduzida segundo a forma menos gravosa para o devedor, de modo que fique garantida a sua subsistência, bem como a sua dignidade.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que:

[...].

O §2o do referido artigo estabelece exceção, permitindo a penhora apenas no caso em que os valores superem cinquenta salários-mínimos mensais, o que não é a hipótese dos autos.

No presente caso, restou comprovado que a quantia de R$ 1.655,23 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), bloqueada na conta do executado refere-se
a
aposentadoria, verba de natureza alimentar, e que se encontra abaixo do limite legal passível de penhora, conforme §2o do art. 833 do CPC.

Desse modo, impõe-se a revogação da ordem de bloqueio sobre a quantia em questão, por ofensa direta à legislação processual vigente e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A parte executada apresentou extrato bancário como prova documental, demonstrando que os valores bloqueados são impenhoráveis por se
tratarem
de recursos provenientes de aposentadoria.

DELIBERAÇÕES:

Sendo assim,
DEFIRO parcialmente
a exceção de
pré
-executividade, para acolher a pretensão da parte executada, razão pela qual defiro o pedido de tutela de urgência e
DETERMINO
a liberação dos valores bloqueados nos autos no valor de 1.655,23 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), de titularidade do executado
VILMAR ELIAS FERNANDES,
por se tratar de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e impenhorável.

[...]
”
.
(
id.
210179648
, na origem
).

Irresignados, os autores
interpuseram
o presente recurso, sustentando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ao argumento de que a
constrição
recaiu sobre percentual razoável da renda do agravado e se revela necessária para garantir a efetividade da execução, diante da ausência de outros bens penhoráveis.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que
o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

No caso concreto, observa-se que o agravado apresentou exceção de
pré
-executividade em que alegou, entre outros pontos, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento de que se tratava de proventos de aposentadoria com natureza alimentar, utilizados para sua subsistência mensal.

O
Juízo
de origem acolheu parcialmente a medida, reconhecendo a impossibilidade de constrição sobre tais verbas, por entender que estas estariam protegidas pela legislação processual civil.

Com efeito, n
os termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo quando se tratar de execução de prestação alimentícia ou quando excederem cinquenta
salários mínimos
mensais.
In
verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

É fato que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para fins de satisfação de dívidas de natureza não alimentar.

No entanto, essa possibilidade excepcional deve ser aplicada com cautela, observando-se rigorosamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menos gravosa
, consoante
art
igo
805 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível que se demonstre, de forma concreta, não apenas a preservação do mínimo existencial do devedor, mas, sobretudo, a inviabilidade de adoção de outros meios executórios menos intrusivos.

Nesse sentido, a Corte Superior tem reiteradamente assentado que a constrição sobre verbas de natureza alimentar
,
como proventos de aposentadoria
,
somente se justifica quando, além da análise individualizada da situação financeira do executado, restar demonstrado que todos os demais meios de execução foram frustrados ou insuficientes para garantir a efetividade do processo.
Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS
. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 2.
A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e proventos de aposentadoria
, ainda que de complementação decorrente de previdência privada complementar,
somente será afastada em caráter excepcional
,
quando inviabilizados outros meios executórios
e
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
, o que não se observa no caso dos autos
. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
”
(
STJ,
REsp n. 1.948.013/SP,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j.
25/8/2025, DJEN 29/
0
8/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial
, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
reveste-se de caráter excepcional e
só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução
e
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 24/5/2023). 2. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade total do crédito previdenciário. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.829/SP,
Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma,
j.
26/2/2024,
DJe
29/
0
2/2024
– grifo nosso
)
.

E
sta
Egrégia Câmara tem se posicionado de forma alinhada à jurisprudência superior, reconhecendo que
“
é admissível a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados os meios executórios menos gravosos
”
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027882-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025, DJE 02/10/2025).

No caso em análise,
todavia,
verifica
-se que o cumprimento de sentença ainda é recente, não havendo qualquer demonstração de que tenham sido adotadas, ou sequer tentadas, outras medidas executivas menos gravosa
s, de modo que
a constrição realizada
se
revela precipitada, afastando-se dos critérios de excepcionalidade delineados tanto pela jurisprudência desta Egrégia Câmara quanto pelos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça
.

Além disso, chama atenção o valor efetivamente bloqueado, correspondente a R$ 1.655,23, quantia que, embora possa parecer modesta em termos absolutos, adquire especial relevância à luz da origem dos recursos e do contexto financeiro do agravado.

Conforme demonstram os documentos acostados à exceção de
pré
-executividade, o
executado, ora
agravado
,
aufere rendimentos líquidos mensais na ordem de R$ 5.717,30,
resultado de substanciais descontos consignados incidentes sobre seus proventos de aposentadoria

(id
s
. 201057880
e
201057881, na origem)
.

A análise da movimentação financeira reforça a natureza alimentar da verba constrita, evidenciando sua utilização para despesas ordinárias e essenciais, como saques, pagamentos de contas e transferências a terceiros. Não há qualquer indício de acúmulo patrimonial, reserva financeira ou movimentações incompatíveis com a subsistência básica, o que afasta a tese de que o valor bloqueado corresponda a excedente passível de penhora.

Nesse cenário
, não se pode considerar que a quantia constrita represente excedente penhorável, pois está inserida no conjunto de recursos indispensáveis à manutenção da vida digna do
agravado
.

Dessa forma
, mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da execução menos onerosa a manutenção de medida constritiva que, além de atingir verba de natureza alimentar, foi adotada sem a demonstração de esgotamento das demais formas de satisfação do crédito.

Diante disso,
impõe-se reconhecer que a manutenção da indisponibilidade dos valores implicaria violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao patrimônio mínimo
, não havendo, até o momento, justificativa concreta para a medida extrema pretendida
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO
e
FERNANDA ARIANA AUXILIADORA SANTANA OLIVEIRA
, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que
“
não cabe fixação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória
” (TJMT, N.U 1019867-08.2025.8.11.0000,
S
erly

Marcondes Alves, Vice-Presidência, julgado em 20/09/2025, publicado no DJE 20/09/2025), e por serem condicionados à prévia fixação

na instância de origem, o que não ocorreu na espécie
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025